Tribunal: TJDFT
Processo: 0746748-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0746748-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WILLIAM ANDRE DE SANTANA FARIAS IMPETRANTE: JULIANA LANA VILIONI AUTORIDADE: JUIZO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela advogada Dra. Juliana Lana Vilioni – OAB/DF 41.615, em favor de WILLIAM ANDRÉ DE SANTANA FARIAS, apontando como autoridade coatora o Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia/DF, no bojo dos autos no 0733714-55.2025.8.07.0003. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 20 de outubro de 2025, pela suposta prática da contravenção de vias de fato e dos crimes de injuria, dano, resistência, desobediência e desacato. Submetido à audiência de custódia em 21 de outubro de 2025, lhe foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), como forma de assegurar sua vinculação ao processo penal. A impetrante sustenta que o paciente é hipossuficiente, lavador de carros, de baixa renda e responsável pelo sustento de filhos menores, razão pela qual não possui condições financeiras para arcar com o valor fixado. Defende que a manutenção da prisão pelo não pagamento da fiança configura constrangimento ilegal, pois transforma medida cautelar em sanção prévia, em violação ao art. 350 do CPP. Aduz, desta forma, que, não obstante a concessão de liberdade provisória mediante fiança, o paciente permanece custodiado em razão da impossibilidade de arcar com o valor fixado. Afirma, portanto, que a manutenção da segregação cautelar exclusivamente pelo não pagamento da fiança caracteriza constrangimento ilegal, além de violar os princípios da igualdade, dignidade da pessoa humana e da vedação da prisão civil por dívida, sendo a medida especialmente gravosa para indivíduos em situação de vulnerabilidade econômica. Requer, liminarmente, a dispensa da fiança, com expedição de alvará de soltura, preservando-se as demais medidas cautelares e protetivas. Ao final, pugna pela concessão definitiva da ordem, nos termos dos pedidos iniciais. É o relatório. DECIDO. A liminar em Habeas Corpus constitui medida excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. No presente caso, a impetrante alega que a prisão em flagrante é manifestamente ilegal, por se tratar de hipótese de flagrante preparado e que o paciente permanece custodiado em razão da impossibilidade de arcar com o valor fixado a título de fiança. Pois bem. Verifico plausibilidade jurídica na tese defensiva, além do evidente perigo na demora, uma vez que o paciente permanece encarcerado em razão da ausência de pagamento da fiança arbitrada, circunstância que, ao menos em cognição sumária, revela-se ilegal e afronta princípios constitucionais, especialmente quando se trata de acusado presumidamente hipossuficiente. Segundo consta, o paciente permanece preso exclusivamente em razão de hipossuficiência econômica, não tendo logrado êxito em adimplir a quantia fixada, circunstância que motivou a impetração do presente writ. Destaco que a profissão do paciente (lavador de carros) é suficiente para presumir sua hipossuficiência econômica. Some-se a isso o fato objetivo de que o paciente permanece privado de sua liberdade apenas pela não quitação da fiança arbitrada, o que reforça a sua incapacidade financeira de cumprir a obrigação imposta. O cenário evidencia situação de constrangimento ilegal, uma vez que o próprio Juízo da custódia, ao não converter o flagrante em prisão preventiva, reconheceu ausentes os requisitos autorizadores do art. 312 do CPP, optando pela fixação de medida cautelar menos gravosa, qual seja, a fiança. Portanto, manter o paciente encarcerado exclusivamente pela impossibilidade de pagamento da fiança representa medida desarrazoada, desproporcional e incompatível com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da igualdade, da presunção de inocência e da vedação da prisão civil por dívida, máxime diante da inequívoca hipossuficiência do custodiado. Neste sentido o entendimento da 2o Turma Criminal deste Tribunal de Justiça: "HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE PELO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. POSTERIOR DENÚNCIA PARA ATRIBUIR AO PACIENTE O CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO PERMITIDO. LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA NO VALOR DE R$7.000,00. VALOR EXACERBADO PARA AS CONDIÇÕES ECONÔMICAS DO PACIENTE. SUBSISTÊNCIA DA PRISÃO PELO NÃO RECOLHIMENTO DA FIANÇA. DISPENSA. ORDEM CONCEDIDA. 1. O § 1o do artigo 325 do Código de Processo Penal autoriza o magistrado a reduzir ou dispensar o pagamento da fiança se restar demonstrado que a situação econômica do preso assim recomenda. Tal dispositivo visa impedir que a fiança se torne elemento de imposição de desigualdade entre os indivíduos, garantindo a liberdade apenas aos mais abastados e permanecendo segregados os indivíduos mais pobres. 2. Evidenciado que o paciente não possui condições econômicas de arcar com o pagamento da fiança, deve ser dispensada, nos termos do artigo 325, § 1o, inciso I, do Código de Processo Penal. 3. Ordem concedida para, confirmando a liminar, dispensar a fiança arbitrada ao paciente, concedendo-lhe a liberdade provisória mediante as medidas cautelares fixadas pela autoridade impetrada, sob pena de decretação da prisão preventiva e sem prejuízo de aplicação de outras medidas que o Juízo a quo julgar conveniente. (Acórdão 1804512, 0755123-67.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 25/01/2024, publicado no DJe: 01/02/2024.)" Outrossim, prevê o art. 350 do Código de Processo Penal: "Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso." Ademais, verifica-se que o paciente é tecnicamente primário e tem bons antecedentes (ID 77702253), circunstâncias que corroboram a adequação da substituição da prisão por medida cautelar menos gravosa. Assim, demonstrados a fumaça do bom direito e o perigo da demora, impõe-se, desde já, a concessão da medida liminar, a fim de coibir a continuidade do constrangimento ilegal. CONCLUSÃO Em face do exposto, DEFIRO A LIMINAR para conceder a liberdade provisória ao paciente e determinar a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente WILLIAM ANDRÉ DE SANTANA FARIAS, isentando-o do recolhimento da fiança arbitrada, devendo ser mantidas todas as demais medidas cautelares fixadas pelo Juízo de origem. Confiro à presente decisão força de alvará de soltura. Comunique-se ao Juízo de origem a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. Encaminhe-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 23 de outubro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator